Tribunal: TJDFT
Processo: 0731791-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731791-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO RIBEIRO VELASCO APELADO: EDUARDO ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CRISTIANO RIBEIRO VELASCO contra a r. sentença (ID 14762420) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de EDUARDO ANDRADE, por meio da qual a douto Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no “trânsito em julgado da sentença prolatada os autos dos embargos à execução de no 0733781-70.2018.8.07.0001, que declarou a inexistência de título executivo apto a instruir a execução de que versam estes autos” (ID 14762420 - Pág. 1). Em suas razões recursais (ID 14762424 – Pag. 2/7), o apelante/autor sustenta que o julgador dos embargos à execução, ao julgar procedente os embargos, foi induzido a erro, uma vez que fundamentou sua sentença na existência de condição suspensiva que na verdade já estaria implementada. Defende que juntou aos autos dos embargos à execução 0733781-70.2018.8.07.0001 petição de desconstituição de sua patrona no dia 26/09/2019 e que a posterior sentença naqueles autos foi publicada no dia 30/09/2019 sem que o novo patrono fosse devidamente intimado. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença que declarou a extinção da presente execução, dando-se continuidade ao processo. Sem preparo. Contrarrazões ao ID 14762427, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. É o breve relatório. O recurso não pode ser conhecido em razão da sua intempestividade como passo a demonstrar. A tempestividade, matéria de ordem pública, constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso. Logo, incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível (intempestivo) conforme determina o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, hipótese dos autos. Analisando os autos observo que a r. sentença guerreada (ID 14762420) foi proferida em 23/10/2019, e que sua disponibilização no DJe ocorreu no dia 25/10/2019 – sexta-feira (Edição n. 207/2019, pág. 645), devidamente em nome do patrono constituído nos autos, Dr. Francisco de Sousa Brasil (ID 14761596). De acordo com o disposto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o recurso apelatório deve ser interposto no prazo de quinze dias. O referido prazo apresenta como termo inicial a data da publicação ou do manifesto conhecimento da sentença, conforme o artigo 231, VII e VIII, do Código de Processo Civil. No que se refere à disciplina do processo judicial eletrônico, nos termos da Lei n° 11.419/2006, artigo 4o, §1o, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diario da Justiça eletrônico”. Deste modo, considerando a disponibilização no DJE de 25/10/2019 (sexta-feira), a publicação ocorreu em 29/10/2019 (terça-feira, uma vez que segunda-feira, dia 28/10/2019, não teve expediente forense em razão do dia do servidor público). Assim, o início do prazo quinquenal ocorreu em 30/10/2019 e findou-se em 21/11/2019 (considerando os feriados dos dias 1, 2 e 15 de novembro). Importante salientar que os dias do começo e do vencimento do prazo foram dias úteis e nos quais houve expediente forense normal, sem modificação do horário normal, nem tampouco há registro de indisponibilidade da comunicação eletrônica. Interposto o recurso somente em 19/12/2019 (ID 14762423), o apelo é intempestivo. Ademais, frise-se, ainda, que o recurso encontra-se desprovido de preparo. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Apelo, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator